Tribunal: TJSP
Processo: 2236053-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que não se verifica a relevância dos argumentos suscitados pela parte agravante – Embargos à execução movidos por herdeiros, esposa e

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que não se verifica a relevância dos argumentos suscitados pela parte agravante – Embargos à execução movidos por herdeiros, esposa e filhos, como representantes legais de Norivaldo Theodoro de Abreu, que retirou-se da sociedade executada antes do seu falecimento, mas que não integram o polo passivo da execução – Afronta ao artigo 914 do NCPC - Hipótese, ademais, em que, nos autos da execução embargada, há escritura de garantia hipotecária para garantir não só o contrato que embasa a execução embargada, mas diversos outros, cujos valores são desconhecidos – Ausência de certeza quanto à garantia do juízo - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236053-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
JANETE BEATRIZ VIDAL DE ABREU, NORIVALDO VIDAL DE ABREU,
BEATRIZ VIDAL DE ABREU e ESPÓLIO DE NORIVALDO TEODORO DE
ABREU, Interessados AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA, RUBENS DA
SILVA BARROS e ESMERALDA APARECIDA CARRAR, é agravada
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37118
AGRV.No: 2236053-64.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTES.: NORIVALDO VIDAL DE ABREU, JANETE BEATRIZ VIDAL DE
ABREU e BEATRIZ VIDAL DE ABREU
AGDA.: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
JUIZ PROLATOR: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
“EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO
REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC

Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art.
919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução
sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo
Hipótese em que não se verifica a relevância dos
argumentos suscitados pela parte agravante Embargos à
execução movidos por herdeiros, esposa e filhos, como
representantes legais de Norivaldo Theodoro de Abreu, que
retirou-se da sociedade executada antes do seu falecimento,
mas que não integram o polo passivo da execução

Afronta ao artigo 914 do NCPC - Hipótese, ademais, em
que, nos autos da execução embargada, há escritura de
garantia hipotecária para garantir não só o contrato que
embasa a execução embargada, mas diversos outros, cujos
valores são desconhecidos Ausência de certeza quanto à
garantia do juízo - Precedentes - Decisão mantida

Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
01.10.2020, tirado de embargos à execução, em face da r.
decisão publicada em 10.09.2020, a qual recebeu os
embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.
Esclarecem os agravantes, inicialmente,
que o Sr. Norivaldo Teodoro de Abreu, executado nos
autos principais, faleceu em 16.11.2011, já tendo-se
concluído seu inventário, razão pela qual não foi
incluso o seu espólio no polo ativo do presente recurso,
mas sim os seus herdeiros, esposa e filhos, como seus
representantes legais.
Sustentam,
em
síntese,
que
o
Sr.
Norivaldo Teodoro de Abreu, em 01.04.2007, retirou-se do
quadro societário das empresas Auto Posto Bom Jardim
Ltda, executado nos autos principais, e Auto Posto
Barros e Silva, razão pela qual solicitou junto à ora
recorrida, em 07.07.2009, sua exoneração de qualquer
fiança ainda vigente à época, com o que a ora recorrida
Petrobrás anuiu em 19.04.2010. Assim, sustentam a
ilegitimidade passiva do coexecutado Norivaldo nos autos
da ação de execução embargada, considerando, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não consta sua assinatura no termo aditivo ao contrato
de promessa de compra e venda mercantil celebrado entre
a exequente os executados e que embasa a execução. A par
disto, alegam que os executados Auto Posto Bom Jardim
Ltda, Rubens da Silva Barros e Esmeralda Aparecida
Carrari Barros deram em hipoteca o imóvel constante nos
autos da execução, estando, portanto, garantido o juízo.
Requerem
a
atribuição
do
efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão
agravada, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls. 195/196).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
por Norivaldo Vidal de Abreu, Janete Beatriz Vidal de
Abreu e Beatriz Vidal de Abreu, ora agravantes, em face
de Petrobrás Distribuidora S.A., ora agravada, em razão
da ação de execução de título extrajudicial movida pela
empresa recorrida, embasada em faturas oriundas de
“contrato de promessa de compra e venda mercantil” e
respectivo “termo de aditamento ao contrato de promessa
de compra e venda mercantil”, para distribuição dos
produtos
da
embargada
exequente,
no
valor
de
R$513.646,07 quando do ajuizamento da ação, em julho de
2020 (fls. 01/06 dos autos principais).
O MM. Juiz “a quo” recebeu os embargos à
execução,
sem,
no
entanto,
atribuir-lhes
efeito
suspensivo, sob os seguintes fundamentos (fls. 53 dos
autos principais):
“Vistos.
Apensem-se aos autos principais sob no
1025250-69.2020,
bem como promova a serventia ao regular cadastro dos patronos das partes no sistema
informatizado, para fins de intimação.
Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conveniência da audiência de conciliação
(Art.139, VI, CPC, e Enunciado no 35 da
ENFAM).
Recebo os presentes embargos para regular
processamento sem a atribuição de efeito
suspensivo, a teor do art. 919, caput, do
CPC. Procedam os embargantes à devida instrução do procedimento com a
documentação necessária, nos moldes em
que preconizado no art. 914, § 1o, do
CPC, em 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento
da
peça
vestibular
e
consequente extinção dos embargos.
Int.”
Contra esta r. decisão, insurgem-se os
agravantes.
Em regra, os embargos não suspendem o
processo principal, nos termos do art. 919, caput, do
NCPC:
“Art. 919. Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo”.
A suspensão do processo, suprimida pelo
caput do referido artigo, em casos excepcionais, pode
ser deferida, na forma do § 1o do mesmo dispositivo:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
(grifo
nosso)
Ressalte-se que os requisitos exigidos
pelo artigo supracitado são cumulativos, devendo, assim,
todos estarem presentes para possibilidade da concessão
do efeito suspensivo.
Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil”, em comentários ao art. 919 do CPC, para
a concessão do efeito suspensivo aos embargos devem-se
conjugar os seguintes requisitos:
“Requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente
poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do
devedor, se demonstrados pelo embargante:
a) a tempestividade dos embargos;
b) a segurança do juízo pelo depósito da
coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
c) a relevância dos fundamentos do mérito
dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
(fumus boni juris), bem como o perigo de que a
continuação da execução possa causar lesão de difícil ou
incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses
que dão ensejo à concessão da tutela provisória de
urgência (CPC 300)”.
No caso em tela, está ausente o requisito
listado na letra 'c' acima, vez que os embargos à
execução, dos quais tirados o presente recurso, foram
movidos por pessoas estranhas à execução embargada.
Neste sentido, verifica-se que a execução
embargada, de n° 1025250-69.2020.8.26.0114, foi ajuizada
por Petrobrás Distribuidora S.A. em face de Auto Posto
Bom Jardim Ltda. (fls. 01 dos autos da execução).
A exequente deixa claro que a execução é
movida “em face de Auto Posto Bom Jardim Ltda. (...)
este representado pelos seus sócios Norivaldo Teodoro de
Abreu (...) e Rubens da Silva Barros (...), casado sob o
regime de comunhão universal de bens com Esmeralda
Aparecida
Carrari
Barros”
(fls.
01
dos
autos
da
execução) grifo nosso.
Assim, ainda que na petição inicial da
referida ação tenha-se indicado como representantes
legais da empresa executada as pessoas de Norivaldo
Teodoro de Abreu, Rubens da Silva, casado com Esmeralda
Aparecida Carrari Barros, é certo que estas não integram
o polo passivo da lide.
Deste
modo,
falta
aos
embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade para opor os embargos à execução, nos
termos do que dispõe o artigo 914 do NCPC:
“Art. 914. O executado, independentemente
de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à
execução por meio de embargos.”
Some-se a isto o fato de não haver
certeza quanto à garantia da execução.
Com efeito, foi juntado aos autos da
execução
“escritura
de
constituição
de
garantia
hipotecária” (fls. 61/64), por meio da qual Rubens da
Silva Barros e sua esposa Esmeralda Aparecida Carrari
Barros deram, em favor de Petrobras Distribuidora S.A.,
“para garantir o integral cumprimento de todas as
cláusulas
e
condições
contidas
nos
contratos
de
'Promessa de Compra e Venda Mercantil', 'Comodato de
Equipamentos' e de 'Licença de Uso de Marca' (...) bem
como nos respectivos 'Termos Aditivos'”, além dos
'Contratos de Antecipação Bonificação por Desempenho' e
de
'Franquia
de
Unidade
Franqueadora
Lubrax
+',
celebrados entre a Petrobras e a interveniente Auto
Posto Bom Jardim Ltda, o imóvel avaliado em
R$1.155.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil
reais), consistente em “um prédio comercial e respectivo
terreno
localizado
na
Rua
Antonio
Mauro,
n°
311
(trezentos e onze) no loteamento denominado Parque
Residencial Bom Jardim (CEP ne 13160-000) em zona urbana
da Cidade e Município de Artur Nogueira, Comarca e
Circunscrição Imobiliária de Mogi Mirim, deste Estado de
São Paulo”.
Ainda que se considere que o valor da
execução embargada é de R$513.646,07, bastante inferior
ao do imóvel hipotecado, é certo que referido foi dado
em
garantia
a
outros
quatro
contratos,
cujos
instrumentos não foram juntados aos autos.
Por conseguinte, sendo desconhecidos os
valores dos demais contratos garantidos pela hipoteca em
comento, não há como se saber, ao certo, se a mesma é
suficiente para garantir o juízo.
Assim, não estando preenchido este requisito, exigido pelo art.
919,
§1o,
do
NCPC,
incabível a suspensão da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido o entendimento do Professor
e
Eminente
Desembargador
aposentado,
Dr.
Humberto
Theodoro Júnior:
“Mesmo que os embargos sejam relevantes e
que, no final, o ato executivo seja perigoso para o
executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o
andamento da execução se o devedor não oferecer garantia
ao juízo.” (Curso de Direito Processual Civil, “Processo
de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar
e Tutela de Urgência”, 41a edição, Volume II, Editora
Forense, fl. 445).
Veja-se, ainda, a jurisprudência:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
Deferimento. Garantia insuficiente. Bem imóvel ofertado
à penhora de valor muito aquém daquele da execução.
Exegese
do artigo 739-A, § 1o, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; 12a Câmara de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
0256758-35.2011.8.26.0000; Rel. Tasso Duarte de Melo;
julgado em 08/02/2012).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução A decisão agravada recebeu os embargos para
discussão, deixando, contudo, de determinar a suspensão
do processo principal Incidência do artigo 739-A do CPC
Execução que não foi suficientemente garantida Recurso
não provido.” (TJSP; 8a Câmara de Direito Privado;
Agravo de Instrumento no 2052736-10.2013.8.26.0000; Rel.
Helio Faria; julgado em 26/03/2014).
Ante o exposto, ausente ao menos um dos
requisitos necessários para a concessão do efeito
suspensivo, incabível o acolhimento da pretensão dos
agravantes.
Por fim, esclareça-se que, caso venham os
agravantes a garantir o juízo, o magistrado a quo poderá
reavaliar o pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao agravo.
Salles Vieira, Relator